Tribunal: TJBA
Processo: 8075356-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075356-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO LUIZ SARAIVA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE LIMA CRUZ

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno
em apelação
. Ação monitória. Conversão do mandado monitório em executivo. Ato judicial com conteúdo decisório. Cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da via apelatória. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação manejado contra pronunciamento judicial que converteu o mandado de pagamento em executivo, na forma do art. 701, §2º, do CPC, por ausência de oposição de embargos. A parte agravante sustenta que o ato impugnado ostenta conteúdo decisório e, por isso, seria cabível apelação.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se o recurso cabível contra decisão que, no bojo de procedimento monitório, converte o mandado em executivo e emite pronunciamentos com conteúdo decisório, é a apelação ou o agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.O pronunciamento que apenas converte o mandado de pagamento em executivo, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, tem natureza de mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível.

4.Todavia, se o juiz, no mesmo ato, profere decisão com conteúdo decisório, trata-se de decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas hipóteses em que há pronunciamento decisório após a constituição automática do título executivo judicial, a via adequada é o agravo de instrumento, e não a apelação.

6.É inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando se trata de erro grosseiro, especialmente diante da existência de jurisprudência consolidada e previsão legal expressa sobre o recurso cabível.

7.Confirmada a inadequação da via recursal eleita, impõe-se o não provimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno
em
apelação

nº

8075356-12.2021.8.05.0001
, em que é apelante
SERGIO LUIZ SARAIVA GONÇALVES DA SILVA

e apelada

FUNDA
ÇÃ
O PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.